Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723209-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO ALVES MEDEIROS AGRAVADO: COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANCAS DE TITULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Depreende-se da leitura das razões recursais que o agravante pretende a antecipação de tutela recursal visando suspender a publicidade do protesto existente em seu nome. Contudo, não formulou pedido de antecipação de tutela recursal quanto à inscrição do protesto. Ao contrário, os pedidos limitaram-se ao deferimento da gratuidade de justiça. Por outro lado, verifica-se que a decisão agravada já concedeu ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido e esclareça o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora